Tribunal: STF
Processo: HC 212717
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.2.2022 por Marco Aurelio Dorigon dos Santos, advogado, em benefício de Claudete Maria Coghetto Kalinovski e Volnei Pedro Kalinovski, contra decisão proferida pelo Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 8.2.2022, pela qual indeferido pedido de reconsideração do indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 709.041/RS.



O caso



    2. Em 29.11.2021, impetrou-se o Habeas Corpus n. 709.041/RS no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 0048835-77.2021.8.21.7000. Busca o impetrante o trancamento da Ação Penal n. 096/2.20.0000967-7, em trâmite contra os pacientes na Vara Criminal da comarca de Faxinal do Soturno/RS. Em 30.11.2021, o Relator, Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, determinou a requisição de informações ao juízo processante e, na sequência, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação, nos termos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 274): 



    ‘HABEAS CORPUS. CRIME LICITATÓRIO (ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 1º §1º DA LEI Nº 12.850/2013). PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA OFERTA DE DENÚNCIA GENÉRICA NÃO VERIFICADA. VESTIBULAR LANÇADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E APOIADA EM PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AS CONDUTAS IMPUTADAS AOS PACIENTES CARACTERIZAM CRIMES, EM TESE, CUJA DESCRIÇÃO É SUFICIENTE E PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, ALÉM DE ESTAREM AMPARADOS EM LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E NÃO-COMPROVAÇÃO DAS PRÁTICAS DELITIVAS. DISCUSSÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS NO MÉRITO, NÃO HAVENDO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A ISSO DEMONSTRAR DE FORMA INEQUÍVOCA. AÇÃO PENAL QUE DEVE PROSSEGUIR. ORDEM DENEGADA’. 



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados, como incurso no art. 90, caput, da Lei 8.666/93 (três vezes), e art. 1°, §1° da Lei 12.850/2013, tudo na forma do art. 29, caput, e na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal. Neste writ, o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência de justa causa para a persecução penal, uma vez que não há suporte probatório mínimo que respalde a denúncia (fl. 8), bem como inexiste indícios mínimo de autoria e materialidade (fl. 9). 



    Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal até o julgamento do mérito do presente writ e, ao final, concessão do habeas corpus para reconhecer a inexistência de justa causa para instauração da ação penal. 



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    Esta não é a situação presente, pois tratando-se de pretensão de trancamento da ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia devem ser apreciadas de modo mais aprofundado, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, após a regular instrução do feito e o oferecimento do parecer pelo Ministério Público Federal, assim garantindo-se a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo e ao Tribunal de Justiça de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação” (fls. 19-20, e-doc. 8).



    3. Em 3.2.2022, o impetrante apresentou pedido de reconsideração dessa decisão, requerendo o imediato trancamento da ação penal originária, por ter o juízo de primeiro grau designado audiência de instrução para o dia 10.3.2022 (fls. 55-56, e-doc. 8). 



    4. Em 8.2.2022, o Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu esse requerimento:



    “Trata-se de pedido de reconsideração (fls. 331/332) formulado em face da decisão que indeferiu a liminar (fls. 293-294). 



    A defesa reitera as razões trazidas no writ, a respeito da ausência de justa causa para a persecução penal, uma vez que não há suporte probatório mínimo que respalde a denúncia (fl. 8), bem como que inexiste indícios mínimo de autoria e materialidade (fl. 9). 



    Informa, por fim, que o juízo de piso aprazou audiência instrutória para 10/3/2022. 



    Requer a reconsideração da decisão impugnada para o trancamento da ação penal até o julgamento de mérito do preste writ. 



    Tem-se entendido pela possibilidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo regimental, desde que tenha sido apresentado dentro do prazo legal de 5 dias. 



    No caso, a decisão que indeferiu a liminar foi considerada publicada no DJe em 3/12/2021, conforme certidão de fl. 297, sendo o pedido de reconsideração protocolado apenas no dia 3/2/2022 (fl. 333), portanto, fora do quinquídio legal. 



    Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração, porquanto intempestivo” (fl. 59, e-doc. 8).



    Contra essa decisão, foi apresentado agravo regimental, em 10.2.2022, pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    5.  Neste habeas corpus, afirma o impetrante manifesta ilegalidade pela designação de audiência de instrução no juízo de primeiro grau.



    Alega perigo de dano irreparável aos pacientes, “caso a marcha processual tenha seu regular prosseguimento”.



    Pede “seja determinado o sobrestamento da audiência aprazada para 10/03/2022 na Comarca de Faxinal do Soturno/RS, até o julgamento do agravo regimental” no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Limita-se este habeas corpus ao exame da possibilidade de sobrestamento da audiência de instrução designada para o dia 10.3.2022, até o julgamento do mérito do agravo regimental interposto contra a decisão pela qual indeferido pedido de reconsideração apresentado pelo impetrante no Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de pedido de reconsideração (fls. 331/332) formulado em face da decisão que indeferiu a liminar (fls. 293-294). 



    A defesa reitera as razões trazidas no writ, a respeito da ausência de justa causa para a persecução penal, uma vez que não há suporte probatório mínimo que respalde a denúncia (fl. 8), bem como que inexiste indícios mínimo de autoria e materialidade (fl. 9). 



    Informa, por fim, que o juízo de piso aprazou audiência instrutória para 10/3/2022. 



    Requer a reconsideração da decisão impugnada para o trancamento da ação penal até o julgamento de mérito do preste writ. 



    Tem-se entendido pela possibilidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo regimental, desde que tenha sido apresentado dentro do prazo legal de 5 dias. 



    No caso, a decisão que indeferiu a liminar foi considerada publicada no DJe em 3/12/2021, conforme certidão de fl. 297, sendo o pedido de reconsideração protocolado apenas no dia 3/2/2022 (fl. 333), portanto, fora do quinquídio legal. 



    Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração, porquanto intempestivo”. (fl. 59, e-doc. 8) 



    8. Pelo que se depreende do ato impugnado, restringiu-se o Desembargador Olindo Menezes a indeferir o pedido de reconsideração da decisão pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 709.041/RS, proferida em 30.11.2021. O pleito de sobrestamento da audiência de instrução não foi examinado na decisão questionada e também não se comprovou ter sido antes formulado aos magistrados das instâncias antecedentes.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



     
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    10. Ademais, pelo demonstrado nos autos, a pretensão de trancamento da ação penal originária foi rejeitada pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao julgar o Habeas Corpus n. 0048835-77.2021.8.21.7000. No Superior Tribunal de Justiça, foi indeferida a medida liminar no habeas corpus impetrada contra o acórdão do tribunal gaúcho. Essas circunstâncias revelam a ausência de prlausibilidade do direito alegado e da afirmada ilegalidade na realização da audiência de instrução.



    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível a apreciação per saltum de argumentos não analisados pelo órgão judiciário apontado como coator.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no §1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora